Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734903-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA EXECUÇÕES FISCAIS DO DF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Aguarde-se as informações a serem prestadas pelo Juízo reclamado, nos termos do art. 989, II, do CPC, conforme requisitado na decisão de Id 50627912, p. 17. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora